Tribunal: TJMT
Processo: 0006790-50.2015.8.11.0015
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006790-50.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Moral]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), CELSO BAU - CPF: 577.673.789-34 (APELANTE), WILSON CLAUDIO DA SILVA - CPF: 633.967.009-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – QUEIMADA SEM AUTORIZAÇÃO – PERÍODO PROIBITIVO –
-
AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL –
PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– DANO MORAL COLETIVO – CONFUGURADO – VALOR ARBITRADO – RAOZABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

2. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação
propter rem.

3.

Na hipótese, ficou comprovada a existência do dano e o nexo de causalidade, impositivo que se condene o responsável pelo ato lesivo a reparar o dano, cuja condenação tem o condão de tentar minimizar os efeitos causados e devolver, dentro do possível, o
status quo.

4. O valor fixado a título de danos morais coletivos
deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação
ambiental
.
In casu,
observados estes parâmetros, tenho que o
quantum
deve ser mantido.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Celso Bau,
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Sinop
,
nos autos da Ação Civil Pública no 0006790-50.2015.811.0015, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

A sentença de 1o grau condenou o requerido em dano moral difuso ao meio ambiente, no valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), em razão da queima de área agropastoril (85,57 hectares) em período proibitivo, sem as autorizações ambientais necessárias.

Irresignado com sua condenação, o Requerido interpôs o presente recurso, arguindo, em síntese, a ocorrência de caso fortuito, o que afastaria a sua responsabilidade e a desproporcionalidade do
quantum
fixado pelo magistrado
a quo
a título de indenização por danos morais coletivos.

Requereu a reforma da sentença, aplicando-se adequadamente o princípio da proporcionalidade e razoabilidade ao fato concreto.

Devidamente intimado, o apelado apresentou suas contrarrazões ao id. 38752962, oportunidade na qual rechaça todos os argumentos expendidos e, ao final, pugna pelo desprovimento do apelo.

A D. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação, a fim de que seja mantida a sentença vergastada (id. 45686972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença, que julgou procedentes os pedidos, para condenar o Requerido em danos morais coletivos em razão de queimada de 85,57 hectares de área agropastoril em período proibitivo, sem a autorização do órgão ambiental.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos, que em operação fiscalizatória realizada em 13/07/2011, os fiscais do IBAMA flagraram, dentro da Fazenda Herval, localizada no Município de Sinop, e de propriedade do apelante, o uso de fogo para limpeza de área agropastoril.

Houve a instauração de Inquérito Civil (no 22/2012), lavratura de auto de infração pelo IBAMA (52287-D) e posteriormente o ajuizamento desta Ação Civil Pública.

Sobreveio a sentença ora recorrida, com a seguinte parte dispositiva:

“(...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de CONDENAT o requerido a pagar indenização ao Estado/sociedade, a título de dano moral difuso ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), no valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), corrigido monetariamente pelo INCP (Súmula 362 do STJ), a partir da prolação desta sentença, com incidência de juros moratórios, a partir da data da autuação (13/07/2011 – fl. 21), de acordo com o previsto na súmula 54 do STJ, devendo referido valor ser recolhido ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados de que trata o art. 13 da Lei Federal n. 7.347/1985.”

Pois bem.

De início, destaco que os documentos lavrados pelos órgãos ambientais, seja da esfera federal, estadual ou municipal, são imbuídos de fé pública e possuem presunção
juris tantum,
logo, presumem-se verídicos e legítimos até que se prove o contrário, tendo, portanto, cunho probatório.

Em vista disso, tem-se que os documentos lavrados pela Administração, no exercício do poder de polícia, são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, até que sejam apresentadas provas em contrário, o que não ocorreu no caso em pauta.

No caso dos danos ambientais a responsabilidade civil está prevista no art. 4o, VII, da Lei no 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente):

“
Art. 4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”.

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

Nesse sentido é a precisa lição de
José Marques Sampaio,
citado por Paulo Affonso Leme Machado (Direito Ambiental Brasileiro, 16a Ed. – Malheiros, 2008, p. 361):

Francisco José Marques afirma que: “não é apenas a agressão à natureza que deve ser objeto de reparação, mas a privação, imposta à coletividade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental proporciona, em conjunto com os demais. Desse modo, a reparação do dano ambiental deve compreender, também, o período em que a coletividade ficará privada daquele bem e dos efeitos benéficos que ele produzia, por si mesmo e em decorrência de sua interação (art. 3o, I, da Lei 6.938/81). Se a recomposição integral do equilíbrio ecológico, com a reposição da situação anterior ao dano, depender, pelas leis da natureza, de lapso de tempo prolongado, a coletividade tem direito subjetivo a ser indenizada pelo período que mediar entre a ocorrência do dano e a integral reposição da situação anterior”.

Na mesma esteira, o e. STJ já decidiu que tal medida não configura
bis in idem,
porquanto “
a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos, especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva recomposição”. (REsp no 1.180.078 - MG).

Nessa linha ainda, ressalte-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput,
CRFB.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não se admitem excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

No que tange à alegação do apelado da ocorrência de “caso fortuito”, tenho que não merece prosperar.

Isto porque, a queimada ilegal de fato ocorreu em sua propriedade no período proibitivo, sendo apurada pelos agentes do IBAMA, que lavraram auto de infração, relatório e posteriormente houve inquérito civil pelo Ministério Público, tudo apontando para a ocorrência do dano ambiental.

Aqui é importante mencionar que as obrigações ambientais configuram-se como obrigações
propter rem,
ou seja, adere ao título de domínio ou posse.

Assim, a propriedade do imóvel coloca a apelado na condição de responsável pelo dano ambiental causado por quem quer que seja, porque
é dever do proprietário zelar pelo imóvel e ter controle sobre o que nele acontece, sobretudo em se tratando de danos ambientais.

Além disso, o próprio código civil de 2002, em seu artigo 1228, §1o, dispõe que:
o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas
.

No caso em tela, a responsabilidade do Apelado pelos danos ambientais causados em função do incêndio se deve também ao fato de que não foram adotadas medidas preventivas no sentido de manter os terrenos limpos a fim de evitar a propagação de focos de queimada.

Dessa forma, o sujeito titular de um patrimônio, seja ele constituído por bens imóveis rurais ou urbanos, é obrigado a contribuir para o equilíbrio ambiental. Assim, o fato de o Apelado ser proprietário da área onde houve o dano ambiental decorrente da queimada, impõe a ele a obrigação de reparar o dano, porque caberia a ele zelar pela manutenção, limpeza dos lotes para evitar o fogo ou qualquer propagação de degradação.

Por se tratar de dano difuso e a área ser utilizada para atividade agropastoril, não há que se falar em recuperação
in natura,
razão pela qual entendo ser devida a indenização por dano moral coletivo, até mesmo porque é a sociedade que sofre os prejuízos das queimadas, que degradam a qualidade do ar, causam doenças e outros prejuízos ao meio ambiente, saúde, segurança etc.

Quanto ao valor arbitrado, entendo que o mesmo
deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação
ambiental
.
In casu,
observados estes parâmetros, tenho que o valor deve ser mantido, não havendo que se falar em reforma da sentença impugnada.

Por fim, pontuo que
é caso de condenação/majoração de honorários, como já bem pontuado na sentença de 1o grau.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
para manter a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022